Tribunal: TJSP
Processo: 2280891-29.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 2280891-29.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JONATHAN RODRIGUES COELHO, é embargado COLENDO 4o
GRUPO DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram parcialmente os embargos de declaração ajuizados em prol de
Jonathan Rodrigues Coelho, para fins de abordagem ao mérito da revisão
criminal antes ajuizada em favor do embargante, indeferindo-se a última, nos
termos do v. acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
SIMÃO (Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO,
OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA, JUSCELINO
BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA E SÉRGIO RIBAS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2280891-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.660
2
Embargos de Declaração no 2280891-29.2019.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo 2a Vara Criminal Central
Embargante: Jonathan Rodrigues Coelho
Embargada: Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 43.660
1 Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Jonathan Rodrigues Coelho contra v. Acórdão de fls. 43/48, julgado em
sessão de 05/08/2020, pelo qual, por votação unânime, foi julgada extinta
a revisão criminal ajuizada em prol do embargante, sem apreciação do
mérito, à míngua de certidão de trânsito em julgado para a Defesa no
processo de conhecimento.
Aduz a Defensoria do embargante que o v. Aresto
atacado é obscuro, vez que “a despeito de o extrato de movimentação
processual constante do expediente preparatório de revisão criminal
elaborado pelo próprio Tribunal de Justiça de São Paulo não
mencionar o trânsito em julgado do acórdão para a defesa, basta uma
simples consulta aos autos do processo n. 0041206-48.2017.8.26.0050
para verificar que a certidão de fl. 299 atestou o trânsito em julgado
do acórdão para o réu e a defesa em 28 de novembro de 2018” (fl. 01
do incidente), pleiteando, assim, que a revisão criminal proposta em seu
favor seja conhecida e acolhida (fls. 01/03).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2280891-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.660
3
2 No caso vertente, há que se acolher parcialmente os
presentes embargos de declaração.
De fato, como apontado pela Defensoria, ocorreu o
trânsito em julgado do v. Acórdão prolatado no processo de
conhecimento para a Defesa do revisionando, ora embargante, em
28/11/2018, conforme se depreende da certidão de fl. 299, dos autos
principais.
Passa-se, portanto, à análise da revisão criminal
interposta, adotando-se o relatório de fls. 44/45, do processo revisional,
quanto ao seu mérito, havendo, contudo, que se indeferir o pleito
revisional, que se mostra como segunda apelação, indevida na espécie,
desprovida de provas novas.
Isso porque a condenação do embargante pelo crime de
tráfico de drogas se encontra respaldada nas robustas provas produzidas,
sendo que a da materialidade é atinente a apreensão e perícia de 03
porções de maconha, 10 eppendorfs de cocaína e de outros 06
invólucros plásticos também contendo esse último tóxico, além de R$
39,00 (fls. 11/13, 41/44 e 139/142 do processo de conhecimento).
E a autoria ficou demonstrada pela prova oral.
Preso em flagrante delito, o embargante optou por
fazer uso do seu direito constitucional ao silêncio, conforme se verifica
no termo de fl. 07, por ele assinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2280891-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.660
4
Em Juízo negou a prática da narcotraficância, aduzindo
que na data dos fatos estava na posse de apenas 03 porções de maconha,
que havia acabado de comprar, e que seriam destinadas ao seu próprio
consumo. Contou que ao ser abordado pelos policiais, que lhe
perguntaram o que tinha nas mãos, prontamente lhes disse que estava
com as referidas porções do entorpecente, que iria fumar, além da
quantia de R$ 39,00, em seu bolso, bem como lhes informou que ostenta
histórico criminal. Afirmou que então foi colocado dentro da viatura,
onde permaneceu, até que, passado um tempo, um dos policiais
retornou, carregando algumas coisas, que alegou serem suas, dizendo
que teria que “segurar” tudo aquilo. Asseverou que adquiriu a droga na
rua de cima, longe da viela onde foi abordado. Frisou que não conhecia
os policiais anteriormente (mídia).
Entretanto,
a
par
dessa
insubsistente
versão
exculpatória, sintomaticamente apresentada tão somente em Juízo, e que
não foi demonstrada, à luz dos ditames do artigo 156, do Código de
Processo Penal, observa-se que a prova oral se mostrou hábil a respaldar
o deslinde condenatório.
Nesse diapasão, os policiais civis Manoel Luiz Afonso
Arantes de Castilho e Mário Morano Martins, por sua vez, relataram que
em patrulhamento pelo local dos fatos, que é amplamente conhecido
como ponto de narcotráfico, depararam-se com o embargante ali parado,
o qual, ao avistar sua viatura, correu para uma viela, razão pela qual
foram atrás dele, logrando êxito em contê-lo na entrada de uma casa em
reforma. Contaram que efetuada a sua revista pessoal, encontraram em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2280891-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.660
5
seu poder 03 porções de maconha, 10 eppendorfs de cocaína e outros 06
invólucros plásticos contendo esse mesmo tóxico, além de certa quantia
em dinheiro. Salientaram que no imóvel em que ele fez menção de
entrar, pouco antes de ser abordado, localizaram vários petrechos
utilizados na narcotraficância, como balança de precisão e embalagens
plásticas vazias, e que na ocasião ele disse que correu, ao visualizar a
viatura, porque já havia passado muito tempo na prisão, nada falando,
contudo, a respeito das drogas (mídia).
De outra banda, a testemunha de defesa Mayra Cristina
Ribeiro contou que na data do ocorrido estava sentada em frente a sua
casa, quando presenciou a abordagem policial. Narrou que o
embargante, seu vizinho, não fez menção de empreender fuga, e que foi
imediatamente revistado pelos policiais, que apreenderam em seu poder
tão somente 03 porções de maconha, além de R$ 39,00. Afirmou que o
ouviu dizer que possuía histórico criminal, oportunidade em que foi
colocado dentro da viatura, tendo os agentes públicos se dirigido
sozinhos à viela, para, ato contínuo, retornarem carregando uma balança
de precisão, drogas e outros petrechos, que eles localizaram dentro de
uma casa em construção. Frisou que também ouviu o embargante negar
a propriedade de tais objetos, todavia, como ele declarou aos policiais,
também, que não trabalhava, esses disseram que iriam “jogar tudo em
cima dele” (mídia). Todavia utilizou palavras distintas das fornecidas
pelo próprio embargante, na sua tentativa de incriminar os policiais, e
desqualificar a atuação dos mesmos.
Some-se a tal que não há que se considerar que essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2280891-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.660
6
depoente tenha fornecido informações firmes o suficiente para embasar
o pretendido decreto absolutório, visto que não se mostra crível que
tenha conseguido visualizar, da porta da sua casa, os detalhes da
abordagem policial, a ponto de ser capaz de precisar a exata quantia em
dinheiro, bem como a quantidade de porções apreendidas, e ainda a
natureza da droga, da forma como sustentou em Juízo, e principalmente
o desenrolar da apreensão à qual aludiu, segundo ela própria, ocorrida
no interior da casa em construção sita dentro de uma viela.
A propósito, sintomático que essa única testemunha de
defesa tenha surgido nos autos apenas em Juízo, pretendendo fazer crer
que presenciou os fatos sub judice, vez que, fosse realmente o caso, por
óbvio, deveria ter levado seu testemunho primeiramente à autoridade
policial, na fase do inquérito, acrescentando-se a isso, ainda, que os
policiais não conheciam anteriormente o embargante, diversamente de
Mayra, que é sua vizinha, razão pela qual, dentro desse cenário, os
uníssonos depoimentos deles, colhidos sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, não são confrontados em termos valorativos por essa
isolada oitiva, repita-se, só trazida à colação em Pretório.
Diante desse cenário, há que se dispensar o devido
valor probatório às palavras dos policiais civis, que forneceram relatos
harmônicos, objetivos e coesos, observando-se que, ao longo da
instrução processual, nenhum elemento foi trazido aos autos de eventual
interesse desses em incriminar o embargante falsamente quanto a prática
de delito tão grave, mormente porque, repita-se, sequer o conheciam
antes desses fatos, salientando-se, no mais, que tais testemunhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2280891-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.660
7
compromissadas sequer foram contraditadas pela Defesa, não havendo,
pois, motivo para que seus depoimentos sejam recebidos com
parcialidade.
E quanto ao crédito que deve ser dispensado, na
espécie, aos relatos dos policiais, já se pronunciou o Superior Tribunal
de Justiça: - “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
[...] UTILIZAÇÃO DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE
EFETUARAM O FLAGRANTE. POSSIBILIDADE. [...] 2. "O
depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova
idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
fato que não ocorreu no presente caso." (HC 165.561/AM, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). 3.
O condutor do Auto de Prisão em Flagrante teve seu depoimento
colhido em juízo, sob o crivo do contraditório, atestando a
comercialização de ilícitos flagrada na localidade, em conhecido
ponto de venda de drogas. 4. "Ainda que a condenação tivesse sido
amparado apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na
espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença,
porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor
sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha
participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais
depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória,
principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório" (HC 30.776/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2280891-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.660
8
QUINTA TURMA, DJ 8/3/2004, p. 304). [...]”. (HC 280.912/MG, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016).
Como
também:
-
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO
ACERVO
FÁTICO
E
PROBATÓRIO.
PALAVRA
DOS
POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE
DE
IMERSÃO
VERTICAL
NA
MOLDURA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA DELINEADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM
NA VIA PROCESSUAL ELEITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE
PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO
ANTERIOR
NÃO
DEFINITIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO.
MATÉRIA
PACIFICADA
NO
ERESP
1.431.091/SP.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PENA
SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. EXPRESSA
VEDAÇÃO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] -
A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação
no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo
que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2280891-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.660
9
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu no presente caso. [...]”. (STJ - HC 477.171/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).
No mais, de se observar que a posse de 16 porções de
cocaína, e 03 de maconha, pelo embargante, portanto embaladas essas
drogas de maneira fracionada, habitual no submundo da traficância, para
fim de venda, além da quantia de R$39,00, por si só afasta a sua
alegação de ser seu mero usuário, mormente quando ele nem mesmo
comprovou, concretamente, que tivesse condições de arcar com a
aquisição dessa quantidade de porções, suficiente para abastecer quase
vinte pessoas, para seu consumo exclusivo.
Mister mencionar, ainda, aliás, o ensinamento de
Marcos Passagli, na sua obra Toxicologia Forense Teoria e Prática, a
respeito da nocividade de um dos tóxicos apreendidos nestes autos, o
que representa a maior quantidade apreendida: - “A cocaína pode
produzir uma intoxicação grave e por vezes, inesperadamente, com
pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2g para um
homem de 70kg (...). Em contrapartida, há casos em que pode
ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20mg” (op.
cit. p. 180, 5a edição, Ed. Millennium, 2018, Campinas).
Demais, não parece crível que, na condição de mero
usuário, o embargante fosse correr o risco de ser abordado estando
parado em local amplamente conhecido como ponto de narcotráfico, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2280891-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.660
10
plena tarde de uma quarta-feira, trazendo consigo 19 porções de dois
tóxicos distintos, mormente já tendo sido antes condenado por crime
idêntico.
Portanto, não tendo o embargante colacionado provas
novas, demonstrativas da sua inocência, o cenário delineado nos autos
denota que estava mesmo a exercer a narcotraficância, como
corretamente foi recepcionado, à unanimidade, no v. Acórdão prolatado
no processo de conhecimento, sendo indiferente a sua alegação de que se
tratasse de usuário de drogas, genericamente afirmado por ele, e jamais
provada, pois tal condição, por si só, não impede a prática concomitante
do narcotráfico.
Sobre a questão já se manifestou esta Colenda Corte: -
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do
traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se
mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade” (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP
101/498).
Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do
narcotráfico não se exige qualquer ato de mercancia, bastando que o
agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida,
sendo desnecessária a traditio para consumação do delito (RJTJSP- vol.
97, pág. 512).
Nesse sentido: - “Para que haja tráfico, não é mister

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2280891-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.660
11
seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria
proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, §2°, da Lei
n°11.343/06 a contrario sensu), dá as coordenadas da caracterização
do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância
com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e
as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente”. (RT 584/347).
Assim, observa-se que as teses aqui invocadas já foram
exaustivamente analisadas, demonstrando, pois, que o pleito revisional
não preenche, mesmo, os requisitos do art. 621, do CPP.
Nessa esteira: - “Somente se admite revisão criminal
com fulcro no art. 621, I, do CPP quando a sentença condenatória
for contra a evidência dos autos, divorciando-se de todos os
elementos probatórios, ou seja, a decisão que, ao arrepio da prova,
contra a certeza da inocência do réu, demonstrada cabalmente no
processo, condena o agente” (in RT 747/649).
E ainda: - “Decisão contrária à evidência dos autos,
por certo, só é aquela inteiramente divorciada do contexto da prova
produzida, em conflito visível com o teor dessa prova existente nos
autos, com o que não se confunde e nem se equipara à mera
alegação de insuficiência probatória. Esta decorre da fragilidade da
prova considerada em seu todo; e aquela resulta da
incompatibilidade entre o teor dessa mesma prova e a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2280891-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.660
12
condenatória irrecorrível. Por isso é que, para lograr a rescisão do
decreto condenatório pela via revisional, impõe-se que o peticionário
demonstre, inequivocamente, que a condenação foi contrária à
evidência dos autos, mostrando-se conflitante e incompatível com o
elenco das provas produzidas validamente no curso do devido
processo legal.” (in RT 718/405).
Na mesma seara já decidiu o Colendo Supremo
Tribunal Federal: - “[...] só há decisão contrária à evidência dos autos
quando não se apóia em nenhuma prova existente no processo, não
bastando, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os
julgadores dessa considerem que o conjunto probatório não é
convincente para a condenação” (RE
113.269/8, Rel. Min.
MOREIRA ALVES, in ob. cit., p. 164).
Dessa forma, sendo esses os limites do pedido
revisional, nenhuma alteração está a merecer a decisão de mérito
atacada.
Isto posto, ficam parcialmente acolhidos os embargos
de declaração ajuizados em prol de Jonathan Rodrigues Coelho, para
fins de abordagem ao mérito da revisão criminal antes ajuizada em favor
do embargante, indeferindo-se a última, nos termos suprarreferidos.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator